Tribunal: TJMT
Processo: 1067548-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. CONTRATO VERBAL DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA. VALIDADE (ART. 107, C.C.). REVELIA. OCORRÊNCIA. ATESTADO MÉDICO QUE ABRANGE APENAS O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. 1- A devolução do prazo recursal, considerada a apresentação de atestado médico pelo advogado, só tem cabimento nos casos de absoluta impossibilidade de exercício da profissão ou de substabelecer o mandato. No caso, inexistente a alegada justa causa, registrando o atestado médico apresentado, a necessidade de afastamento do trabalho por determinado período, que abrangeu apenas o último dia do prazo para contestação. Precedente. (STJ – 1a T - AgInt nos EDel no AREsp n. 608847/RS – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 24/4/2023 - DJe 26/4/2023). 2- O não comparecimento da parte Reclamada à audiência conciliatória, ou a não apresentação de contestação, faz incidir os efeitos da revelia, nos termos do art. 20, da Lei no 9.099/95. Entretanto, a revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa necessariamente em procedência do pedido, restando avaliar o fundamento/prova do direito pleiteado. Precedentes. (TJRS – 3a TR – RI no 0044910-58.2019.8.21.9000 – rel. juiz GIULIANO VIERO GIULIATO – j. 26/09/2019); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.140.957/PR – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023) e (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.399.771/MG – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 2/4/2019 - DJe 8/4/2019). 3- A autora cumpriu seu ônus probatório, juntando aos autos provas da dívida referente aos serviços de corretagem realizados que não recebeu, entre eles áudios e mensagens trocadas com o Recorrente acerca da venda dos terrenos no aplicativo WhatsApp (id’s. 271240379; 271240380; 271240381; 271240382; 271240383; 271240384; 271240385; 271240386; 271240395; 271240396; 271240397; 271240389; 271240390; 271240391; 271240392; 271240393; 271240394; 271240395; 271240396 e 271240397). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067548-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CAMILA BORGES LEVINSKI - CPF: 073.909.869-13 (RECORRENTE), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), APARECIDO BENTO DA SILVA - CPF: 384.771.731-68 (RECORRIDO), JOAO CARLOS DE SOUZA - CPF: 031.066.739-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025